Tribunal: STF
Processo: RE 73322
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-05-08
Data de publicação: 1972-05-08

Ementa:
FUNCIONÁRIOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. DIARIAS DE BRASILIA.
ALÉM DAS QUE PERCEBEM, NA CONFORMIDADE COM A LEI N. 4.345/64, OUTRAS
NÃO LHES CABEM. II. A LEI N. 4.439/64 CINGIU-SE A CONTEMPLAR OS
MAGISTRADOS, MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E SERVIÇOS JURIDICOS DA
UNIÃO. NÃO INCLUIU OS DEMAIS SERVIDORES. III. PRECEDENTES DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.